Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, se manifeste acerca da persistência do interesse recursal, tendo em vista que seu arrazoado tem como fundamento, a época da interposição, a falta de eficácia da Lei Complementar Distrital n.o 998/2022 pelo decurso da vacatio legis, que se encerrou em 12/7/2022. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora